Tribunal: TJMT
Processo: 0011021-97.2019.8.11.0042
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:
Ementa: Direito penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Pronúncia. Preliminar da Procuradoria-Geral de Justiça de ausência de interesse recursal do pleito de extinção da punibilidade por falecimento do segundo recorrente. No mérito: a despronúncia do primeiro recorrente em razão da ausência de provas. Recurso parcialmente conhecido e, na parte remanescente, provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelos recorrentes contra decisão que os pronunciou pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, II, c/c art. 14, II, c/c art. 29, caput, do Código Penal).
II. Questões em discussão
2. Há 2 (duas) questões em discussão:
(i) definir se há interesse recursal quanto à extinção da punibilidade do segundo recorrente já declarada em juízo de retratação;
(ii) estabelecer se há elementos probatórios judicializados suficientes para justificar a pronúncia do recorrente remanescente.
III. Razões de decidir
3. Não subsiste interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade do segundo recorrente falecido, já acolhido no juízo de origem, o que torna prejudicada a análise do ponto por este Tribunal de Justiça.
4. A decisão de pronúncia exige a demonstração de indícios suficientes de autoria, baseados em provas produzidas judicialmente, com observância do contraditório, nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal.
5. A imputação feita ao recorrente remanescente apoia-se exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, não ratificados em juízo, o que inviabiliza a pronúncia, diante da ausência de justa causa.
6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça veda a pronúncia baseada exclusivamente em elementos informativos não submetidos ao contraditório judicial, mesmo na fase de admissibilidade da acusação.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte remanescente, provido.
Tese de julgamento: “1. Não há interesse recursal em impugnação de decisão já acolhida no juízo de retratação. 2. A decisão de pronúncia exige prova judicializada mínima da autoria ou participação. 3. É incabível a pronúncia fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 107, I; CPP, arts. 413, § 1o, e 414, parágrafo único.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.03.2019; TJMT, N.U 1017766-08.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 05.05.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011021-97.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), LUIS CARLOS ARRUDA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 024.996.981-52 (RECORRENTE), VALDEIR DIVINO SOARES SANTANA - CPF: 022.235.101-24 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:

Direito penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa de homicídio qualificado. Pronúncia. Preliminar d
a P
rocuradoria-
Geral de Justiça
de

ausência de interesse recursal d
o pleito de extinção da punibilidade por falecimento do segundo recorrente. No mérito: a
despronúncia do primeiro recorrente em razão da ausência de provas.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte remanescente, provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelos recorrentes contra decisão que os pronunciou
pela
suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, II, c/c art. 14, II, c/c art. 29,
caput
, do Código Penal).

II. Questões em discussão

2. Há
2 (duas) questões em discussão:

(i) definir se há interesse recursal quanto à extinção da punibilidade do segundo recorrente já declarada em juízo de retratação;

(
ii
) estabelecer se há elementos probatórios judicializados suficientes para justificar a pronúncia do recorrente remanescente.

III. Razões de decidir

3.
Não subsiste interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento da extinção da punibilidade do segundo recorrente falecido, já acolhido no juízo de origem, o que torna prejudicada a análise do ponto por este Tribunal de Justiça.

4. A decisão de pronúncia exige a demonstração de indícios suficientes de autoria, baseados em provas produzidas judicialmente, com observância do contraditório, nos termos do art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal.

5. A imputação feita ao recorrente remanescente apoia-se exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, não ratificados em juízo, o que inviabiliza a pronúncia, diante da ausência de justa causa.

6. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça veda a pronúncia baseada exclusivamente em elementos informativos não submetidos ao contraditório judicial, mesmo na fase de admissibilidade da acusação.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte remanescente, provido
.

Tese de julgamento:
“1.
Não há interesse recursal em impugnação de decisão já acolhida no juízo de retratação. 2. A decisão de pronúncia exige prova judicializada mínima da autoria ou participação. 3. É incabível a pronúncia fundada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 107, I; CPP,
arts
. 413, § 1o, e 414, parágrafo único.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, ARE 1.067.392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.03.2019; TJMT, N.U 1017766-08.2019.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 05.05.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Luis
Carlos Arruda do Espírito Santo e Rogério Arruda do Espírito Santo
contra decisão prolatada pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 0011021-97.2019.8.11.0042, código 567880, pronunci
ando-os pela
suposta
prática do crime de homicídio qualificado
em sua forma tentada
(art. 121, § 2°, II, c/c art. 14, II, c/c ar
t. 29,
caput
, do Código Penal)
.

Os recorrentes, nas razões que se encontram no ID
312184990, postulam: (i)
preliminarmente,
a extinção da punibilidade de Rogério em
decorrência de seu falecimento
, nos termos do art. 107, I, do Código Penal
. E, no
mérito
, em relação à
Luis
Carlos
: (
ii
) a absolvição sumária ou a impronúncia
argumentando ausência de provas quanto à sua participação no delito; (
iii
) o afastamento da qualificadora de motivo fútil; e, por fim, (
iv
)
prequestiona toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas no ID
312184992, manifestou-se pelo reconhecimento da extinção da punibilidade de Rogério Arruda do Espírito Santo e, no mé
rito, pelo desprovimento do recurso.

Em sede de juízo de retratação, exteriorizado no ID 312184995, a magistrada declarou extinta a punibilidade de Rogério e, em relação à
Luis
Carlos
, manteve a decisão objurgada por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 126702154, manifesta-se pelo
parcial
conhecimento
deste
recurso,
tendo em vista a ausência de interesse recursal do pedido atinente à
extin
ção

d
a punibilidade de Rogério
.

E
, na parte
remanescente
, pelo
seu
desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR
deduzida pela Procuradoria-Geral de Justiça

Conhecimento parcial deste recurso em razão da ausência de interesse recursal

A Procuradoria-Geral de Justiça postula, preliminarmente, o não conhecimento parcial deste recurso, ao argumento que não há interesse recursal com relação ao pedido concernente à extinção da punibilidade de
Rogério Arruda do Es
pírito Santo
.

Tem razão o parecerista deste processo.

Isso porque, no juízo de retratação que se vê no ID 312184995, a magistrada
declarou extinta a punibilidade de Rogério em razão de seu falecimento, nos termos do art. 107, I, do Código Penal.

Diante dessa circunstância processual superveniente, resta ausente o interesse recursal quanto ao pleito relativo à extinção da punibilidade, uma vez que a pretensão defensiva foi integralmente satisfeita na instância de origem, tornando-se desnecessária a apreciação da matéria por este Órgão revisor.

Destarte, a preliminar deve ser
acolhida
.

MÉRITO

A exordial acusatória, constante no ID 312184413, p. 1-3, narra os fatos da seguinte forma:

[...] Consta do incluso inquérito policial que, no dia 09 de março de 2019, por volta das 21h30min., na linha 17 do bairro Cinturão Verde, nesta Capital,
ROGÉRIO
ARRUDA
DO
ESPÍRITO
SANTO
e
LUIS CARLOS ARRUDA DO ESPÍRITO SANTO
, agindo com animus necandi e concurso de agentes, por motivo fútil, tentaram ceifar a vida de
Valdeir Divino Soares Santana
, apenas não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades.

Apurou-se que na ocasião dos fatos,
ROGÉRIO
chegou no local na companhia de seu irmão
LUIS CARLOS
, sendo que este ficou na moto, mantendo a mesma ligada, oportunidade em que
ROGÉRIO

foi na direção da vítima, apontou o revólver para o mesmo e disse: “você tá falando mal de min?”, ao que a vítima negou, levantou-se de onde estava sentado e foi em direção de sua casa e sentou-se novamente, quando Rogério se ap
roximou, insistiu no mesmo assunto, e em seguida efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima sendo que um dos disparos a atingiu na região do tórax, foragindo do local, já que seu irmão o aguardava na moto, conforme adredem
ente combinado.

O homicídio apenas não se consumou por erro de pontaria do agressor e pelo fato da vítima ter sido prontamente atendida por socorro médico.

Evidente que o crime foi perpetrado por motivo fútil, já que os denunciados tentaram tirar a vida da vítima apenas porque supostamente esta teria “falado” mal do denunciado
ROGÉRIO
. [...]
Destaques no original

Como se sabe, na fase da pronúncia, o juiz não avalia profundamente o conjunto probatório entranhado nos autos, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente é necessário o exame da existência da materialidade do crime, dos indícios suficientes da autoria e da plausibilidade da incidência das qualificadoras, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória dos fatos.

No entanto, no caso destes autos, não se identifica indícios que incriminem
Luis
Carlos, sobretudo porque, conquanto a vítima
tenha declarado que o recorrente teria conduzido Rogério até o local dos fatos e o aguardado com a motocicleta ligada, empreendendo fuga logo após os disparos de arma de fogo
, tal declaração extrajudicial não foi confirmada em juízo.

Com efeito, em que pese a vítima Valdeir Divino Soares Santana, em seu depoimento prestado na fase administrativa (ID
312184413, p. 31-32), afirmar que
, por volta das 21h, Rogério chegou ao local com
Luis
Carlos, que permaneceu na moto ligada, enquanto o primeiro,
embriagado, o abordou armado, acusando-o de falar mal dele
, de modo em que
efetu
ou
três disparos, um dos quais o atingiu na região da escápula
,
fugindo com o irmão logo após o crime
, t
al depoimento não foi ratificado em juízo, uma vez que a vítima não foi ouvida.

Gabrielle Narjara N. de Barros Moraes, policial militar, ao ser ouvida perante a autoridade judiciária (ID
312184907
),
relatou que
foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio na linha 17 do Cinturão Verde. Ao chegar ao local, encontrou a vítima consciente e alvejada no peito, que informou ter sido atingida por Rogério após um desentendimento, e os populares forneceram a placa de uma motocicleta Titan prata usada na fuga.

Após o socorro da vítima, a guarnição iniciou diligências e localizou a motocicleta horas depois, conduzida por
Luis
Carlos, irmão de Rogério, o qual afirmou ter emprestado o veículo ao irmão e saber que ele havia efetuado os disparos. Desse modo, a guarnição foi conduzida até a residência de Rogério, onde o encontrou com uma mochila amarela mencionada por testemunhas, ocasião em que ele confessou ser o autor dos disparos.

Graciano Moura Lima, policial militar, ao ser questionado em juízo (ID 312184907) acerca dos fatos, declarou não se recordar de detalhes e, por conseguinte, não soube esclarecer nenhuma circunstância relevante do ocorrido.

Por sua vez, Luís Carlos Arruda do Espírito Santo e Rogério Arruda do Espírito Santo, perante o juízo de primeiro grau (ID 312184955),
optaram por exercer o direito constitucional ao silêncio
.

Diante desse panorama, é forçoso reconhecer que não há provas produzidas judicialmente apontando o recorrente como participante do homicídio qualificado descrito na denúncia.

É cediço que aConstituição Federaldeterminou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus veredictos.

Entretanto, a fim de reduzir os erros judiciários (art.5o,LXXV,CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução,sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa, perante o juiz togado, com a finalidade de submeter a julgamento perante a Corte Popular somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art.413,§ 1o, doCódigo de Processo Penal, que encerra a primeira etapa do procedimento escalonado do Tribunal do Júri.

Como é cediço, a fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. Apronúnciafunciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações
fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas
a serem objeto de decisão pelo Conselho de Sentença.

Além da função voltada a preservar o acusado contra as acusações infundadas, a instrução preliminar objetiva preparar o julgamento a ser realizado pelo juízo da causa. Ao contrário dos atos do inquérito policial, em que os elementos de informação são colhidos sem a necessária participação das partes, as provas produzidas durante o
judicium accusationis
terão plena eficácia e validade perante o órgão julgador da causa, por haverem sido produzidas com observância do contraditório, na presença das partes e do juiz.

Logo, embora a análise aprofundada das provas seja feita somente pelo Tribunal Popular,não se pode admitir apronúncia
do recorrente,
dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório judicializado, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, mormente quando isolados nos autos e até em oposição parcial ao que se produziu sob o contraditório judicial.

Sendo assim, é forçoso concluir que as provas produzidas nestes autos não são suficientes para demonstrar a concorrência do recorrente na prática do delito descrito na denúncia. Ademais, conquanto a policial militar Gabrielle Narjara tenha sido ouvida em juízo, observa-se que
sua narrativa não faz referência específica à suposta participação de
Luis
Carlos na empreitada criminosa em comento
, apenas ao empréstimo da motocicleta
, razão pela qual inexiste prova judicializada apta a corroborar a imputação formulada pela acusação.

Por conseguinte, conforme foi asseverado linhas volvidas, inexistem nestes autos provas
judicializadas
mínimas de autoria com relação ao recorrente, que foi pronunciado como suposto
participante
da tentativa de homicídio qualificado baseado em elementos de convicção
que
não foram
confirmados em juízo
.

Aliás, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já assentou que
"para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação.
Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias
"

(ARE n. 1067392/CE, relatada pelo Ministro Gilmar Mendes, julgamento em 26.3.2019.
Informativo n. 935 do
STF

Negritamos

E, no tocante à matéria, este é o posicionamento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO –
DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS DURANTE A INVESTIGAÇÃO POLICIAL – RETRATAÇÃO EM JUÍZO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio
pro
societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade
”
[Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].

“[...] 1
.
Na linha da jurisprudência desta Corte, ‘não se pode admitir, em um Estado Democrático de Direito, a pronúncia sem qualquer lastro probatório colhido sob o contraditório judicial, fundada exclusivamente em elementos informativos obtidos na fase inquisitorial
’ (REsp n. 1591768/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 1o/3/2018,
DJe
18/6/2018) [...]” [STJ,
AgRg
no REsp 1222303/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2019,
DJe
10/09/2019].
(TJMT, N.U 1017766-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, julgado em 05/05/2020, publicado no DJE 08/05/2020).
Destacamos

Por conta disso, o recorrente deve ser despronunciado, uma vez que éincabível que os indícios de autoria, napronúncia, estejam apoiados tão somente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial
.

Por conseguinte, é imperativo concluir que as provas produzidas na instrução processual não foram suficientes para demonstrar que o recorrente possa ter concorrido na prática do crime descrito na peça acusatória. Por conta disso, a despeito de a sentença a ser prolatada na fase de pronúncia encerrar apenas mero juízo de admissibilidade da acusação, conforme foi afirmado anteriormente, resta claro que o recorrente não deve ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri apenas com base em presunções e conjecturas desprovidas de provas judicializadas mínimas em relação à possível participação dele no crime de tentativa de homicídio qualificado da vítima Valdeir Divino Soares Santana.

Posto isso,
em parcial

sintonia com o parecer ministerial, acolho a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e não conheço em parte este recurso, em decorrência da falta de interesse recursal. E, no remanescente,
dou provimento
ao recurso interposto por
Luis
Carlos Arruda do Espírito Santo
, para
despronunciá-lo
das imputações descritas na denúncia, ressalvando que, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova denúncia, no caso de haver a superveniência de novas provas, nos moldes do art. 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025